Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de Ação Rescisória. Hipossuficiência. Depósito Prévio. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória visando rescindir a certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos n. 0704129-19.2020.8.07.0007. A autora não comprovou a alegada hipossuficiência nem recolheu o preparo da ação, tampouco efetuou o depósito prévio, apesar de ter sido intimada para a regularização. A petição inicial foi indeferida, sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC. A autora interpôs agravo interno contra essa decisão, reiterando sua alegação de hipossuficiência e solicitando a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora pode ser dispensada do depósito prévio de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, § 1o, do CPC, devido à sua alegada hipossuficiência; (ii) se a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por falta de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconsiderada.
III. Razões de decidir
3. A necessidade do depósito de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória está expressamente prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Este requisito visa assegurar que a ação rescisória, medida excepcional de desconstituição de coisa julgada material, seja manejada com prudência, evitando litígios temerários.
4. A autora não comprovou objetivamente sua incapacidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio, e o pedido de parcelamento do depósito não encontra amparo legal. A ausência de recolhimento do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória, conforme os artigos 321, parágrafo único, e 968 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A necessidade do depósito prévio de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória é condição de procedibilidade, não podendo ser dispensada ou parcelada, salvo comprovação objetiva de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 968, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858776, 07288104020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.